Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010815-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA JOSE ARRUDA - CPF: 811.493.951-68 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO FIXADO NA SENTENÇA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I.

Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa com grave quadro clínico, objetivando o fornecimento de atendimento domiciliar integral (home care), em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis. Sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes ao fornecimento do tratamento, com direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso, e ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000;

(II) saber se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Rondonópolis;

(III) saber se é caso de direcionar a obrigação à União;

(IV) saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base em apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão do feito em razão de IRDR pendente revela-se descabida, tendo em vista que a controvérsia já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, com caráter vinculante.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município não merece acolhimento, diante da natureza solidária da obrigação.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde encontra amparo nos arts. 23, II, 196 e 198 da CF/1988, bem como na jurisprudência consolidada do STF (Tema 793).

6. O redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por força da complexidade e do custo do tratamento, não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.

7. O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.313, considerando a natureza da causa, a complexidade moderada da demanda e a atuação do patrono do autor, mostra-se razoável o arbitramento da verba em R$ 10.074,00, a ser rateada entre os entes públicos demandados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido parcialmente para readequar os honorários advocatícios com base em equidade, fixando-os em R$ 10.074,00, a serem suportados em partes iguais pelos entes federativos.
9. Recurso do Município de Rondonópolis desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta ao fornecimento de tratamento domiciliar
home care,
com direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme já consignado na sentença recorrida.

2. Os honorários advocatícios em ações que versem sobre judicialização da saúde devem ser fixados por equidade, em razão da natureza inestimável do direito tutelado, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 292, I; 485, VI; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Rela
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
1a Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Jones Gattass Dias, j. em 05/09/2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Rondonópolis e pelo Estado de Mato Grosso,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
ajuizada por Maria José Arruda, condenou, solidariamente, os
Apelantes
ao fornecimento da equipe de
home care
especializada, em favor da Apelada.

Ademais, direcionou primeiramente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos,
aplicando-se, quanto ao excedente, as faixas subsequentes também no percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil
(id. 253953168).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustentou, em preliminar, necessidade de suspensão do processo, ante a pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que trata dos critérios para arbitramento de honorários na judicialização da saúde.

No mérito, aduz, em síntese, que o tratamento pleiteado não integra a política pública regular do SUS, e, portanto, a responsabilidade seria da União.

Defendeu, ainda, a fixação de honorários por equidade, e a necessidade de redirecionamento da obrigação conforme a divisão administrativa do SUS.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para suspender o feito até o julgamento do referido IRDR. No mérito, pugna pela fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja fixada conforme o proveito econômico efetivamente obtido na demanda, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id.
id. 253953169
).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, pretende a reforma a sentença, sob o argumento de ilegitimidade passiva, porque não dispõe do serviço pleiteado em sua rede pública local.

No mérito, sustenta que a obrigação imposta deve recair sobre o Estado ou União.

Invocou, ainda, o princípio da reserva do possível, alegando impacto financeiro desproporcional. Por fim, requereu a redução dos honorários sucumbenciais ou sua fixação por equidade (id.
253953169
).

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso e de Maria José de Arruda encontram-se acostadas aos ids.
253953178 e 253953179.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, manifestou pelo provimento parcial do apelo, com o redirecionamento da obrigação, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, bem como para alterar a condenação nos honorários sucumbenciais, nos moldes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1313 (id. 320951858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, contra sentença prolatada nos autos da ação em epígrafe,

que determinou aos entes públicos o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) à parte autora, ora Recorrida bem como os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se, quanto ao excedente, as faixas subsequentes também no percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.

A Ação de Obrigação de Fazer visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis fornecer a idosa
Maria José Arruda
o serviço domiciliar contínuo (
Home Care
), diante de seu grave quadro clínico, conforme detalhado em relatório médico.

Concluída a instrução processual, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na ação, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência proposta por
MARIA JOSÉ ARRUDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Segundo a inicial, a requerente possui 79 (setenta e nove) anos de idade, e encontra-se acamada, em uso de sonda nasoenteral, com dificuldades para verbalizar e se locomover, com diurese por sondagem vesical e traqueostomia metálica, intercalada a macronebulização devido a acometimento neurológico, motivo pelo qual necessita de internação domiciliar na modalidade
Home Care
.

Em id. 154908804 houve determinação para emissão de relatório circunstanciado do quadro clínico do paciente, através da Secretaria de Estado de Saúde. [...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o atendimento domiciliar –
Home Care 24 horas
–
em favor de
MARIA JOSÉ ARRUDA
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

ATIFICO
a liminar concedida anteriormente.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isentos, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

CONDENO
os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 1.002 do STF, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4o, inciso I, do CPC.
[...]
”
(id. 253953168). Destaquei

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis interpuseram recurso de apelação.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, em preliminar, requereu a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

No mérito, alegou que o tratamento solicitado não integra a política pública do SUS, sendo de responsabilidade da União, e pleiteou a fixação dos honorários por equidade.

Inicialmente, a alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

Superado esse ponto, passo a análise do mérito da pretensão recursal.

Com relação ao aventado direcionamento da obrigação à União
, é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990.

A repartição de competências entre os entes federados para a prestação de serviços de assistência à saúde decorre de regras infraconstitucionais que disciplinam a gestão do Sistema Único de Saúde, sem afastar, contudo, a solidariedade existente entre eles. Assim, é legítima a propositura da demanda contra qualquer um dos entes, isoladamente ou em conjunto, com o objetivo de assegurar o direito à saúde, como expressão do direito fundamental à vida.

Tal entendimento, inclusive, alinha-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral:

“[...] “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro [...]

Desse modo, qualquer dos entes federativos é parte legítima, isoladamente ou em conjunto, para figurar no polo passivo de demanda que vise à obtenção de tratamento de saúde, conforme disposto nos arts. 23, I, e 196 da Constituição da República.

No caso em exame, não se admite o redirecionamento da obrigação à União, ausente da lide, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Como o tratamento requerido –
home care
– configura prestação de serviço público de saúde de alta complexidade e elevado custo, insere-se no rol de atribuições do Estado, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelo seu fornecimento, conforme bem reconhecido na sentença recorrida, sem prejuízo da responsabilidade solidária do ente municipal, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, no que concerne à insurgência relativa ao critério aplicado para fixação dos honorários sucumbenciais, assiste parcial razão ao Recorrente
.

No caso, o Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
até 200 salários-mínimos, e, naquilo que exceder, adotar as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Cumpre consignar que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a um dos entes públicos demandados, subsiste
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos demandados.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Aliado a isso, ressalta-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável. Logo, não é caso de suspensão do feito por força de IRDR deste Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.074,00 (dez mil, setenta e quatro reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

1.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município de Rondonópolis sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência do serviço na rede pública local, defendendo que a obrigação recai sobre o Estado ou a União. Assevera, ainda, o princípio da reserva do possível, em razão do impacto financeiro, e requer a redução ou a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não merece acolhimento.

Como já consignado na análise do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

Dessa forma, qualquer dos entes federados é parte legítima, isoladamente ou em conjunto, para compor o polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento de tratamento de saúde, nos termos dos arts. 196 e 23, I, da Constituição da República.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Município.

No mérito, quanto ao redirecionamento da obrigação, já se registrou, ao apreciar o recurso do Estado de Mato Grosso, que, em razão da complexidade e do elevado custo do tratamento, a responsabilidade principal recai primeiramente sobre o ente estadual, sem exclusão da solidariedade do ente municipal. A própria sentença expressamente dispõe:

“[...] Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso. [...]”
(id. 253953168)

No tocante à alegação da reserva do possível, esta não prospera.

O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, salvo prova cabal de indisponibilidade orçamentária, ônus que não foi cumprido pelo ente municipal.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a questão restou superada diante da readequação promovida no julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, com aplicação da tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e fundamentação alusiva à solidariedade dos entes públicos.

Forte nessas razões,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 10.074,00 (dez mil, setenta e quatro reais)
, que deve ser dividido na proporção de 50% para cada um dos entes públicos demandados.

Com relação ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025